Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716739-64.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZETE GONCALVES DE MELO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZETE GONÇALVES DE MELO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0700428-35.2025.8.07.0020, proposta em seu desfavor por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que a decisão interlocutória violou os requisitos legais ao indeferir a compensação e deferir liminar de busca e apreensão, pois deixou de observar a intempestividade da emenda à petição inicial, a regular constituição em mora, e a idoneidade probatória do inadimplemento, ferindo princípios constitucionais como o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na irregularidade da notificação extrajudicial — recebida por terceiro sem poderes — e na fragilidade da prova documental do débito, limitada à planilha unilateral sem memória de cálculo e sem demonstração dos encargos contratuais. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na gravidade da medida liminar, que autoriza uso de força policial, arrombamento e cumprimento fora do horário forense, podendo resultar na alienação, deterioração ou retenção definitiva do veículo antes do julgamento final. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória, anulando-se a liminar de busca e apreensão e determinando-se a imediata restituição do veículo à posse da agravante. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 71282490, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 72123401, a agravante colacionou aos autos extratos bancários a fim de comprovar sua hipossuficiência. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 72588290. É o relatório. Decido. Para que seja considerado admissível o recurso de agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso). Da análise dos autos, contata-se que, no que se refere à alegada intempestividade da apresentação da emenda à petição inicial, a matéria não fora objeto de análise perante o juízo de primeira instância. Portanto, carece a agravante de interesse recursal para discutir a matéria. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021; Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410. De fato, a regra do duplo grau de jurisdição constitui verdadeira garantia ao jurisdicionado, ao prever a revisão da matéria decidida em primeira instância, quando desfavorável aos seus interesses. Entretanto, há necessidade de que a tutela recursal vindicada guarde estrita congruência com a matéria decidida no primeiro grau de jurisdição. Por esta razão não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal, objetivando a obtenção de tutela mais ampla do que a que foi submetida à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau e baseada em fatos que não foram suscitados na ação originária. Dessa forma, carece a agravante de interesse recursal quanto à tese de intempestividade da emenda à petição inicial, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso em relação a tal pretensão. Pelas razões expostas, NÃO ADMITO O PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO no que se refere à intempestividade da emenda à petição inicial. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade quanto aos demais temas, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis2 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves3: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O Decreto-Lei n. 911/1969 regula a matéria, estabelecendo, em seu art. 2o, § 2o, que (A) mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Por ocasião da análise dos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, submetidos ao rito das demandas repetitivas, fora submetida a julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a seguinte questão: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Nesse contexto, foi firmada a tese do Tema Repetitivo 1132, com trânsito em julgado em 16/11/2023, in verbis: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Consoante se extrai do ID 222410893 dos autos de referência, a notificação extrajudicial fora encaminhada para R-18 (Norte) APTO 701 Lote 1 e 3 Bloco A Norte A Claras, CEP 71.910-720, correspondente ao endereço indicado no contrato de ID 222410890, na origem. A partir das circunstâncias descritas, não se sustenta a alegação da agravante de que a notificação extrajudicial é inválida por ter sido recebida por terceiro. Não restou caracterizada nenhuma situação que caracterizasse eventual distinguishing que permitisse o afastamento da aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 1132 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto demonstrado o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. Ademais, ao contrário do alegado pela recorrente, tanto na notificação extrajudicial, quanto na planilha de ID 222410883 dos autos de origem, há a descrição pormenorizada do débito que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão originária, destacando-se que a agravante não comprova que efetivamente pagou as parcelas em aberto. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2025 às 17:21:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, p. 1613. 2 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.